Tribunal: TJDFT
Processo: 0758042-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758042-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALICE ARCANJO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para esclarecer o teor da petição ID 62852692, em razão da inexistência de Embargos de Declaração opostos pela autora em face do Acórdão prolatado. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 15 de agosto de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito